Tribunal: TJSP
Processo: 2204758-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio residencial. Ação anulatória de deliberação em assembleia. Tutela de urgência, para suspensão de efeitos de indigitada assembleia, com modificação de critério de convocação de futuras assembleias, ainda com pedido de consignação de valores. Indeferimento. Inconformismo dos autores. Recurso desprovido.